Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– OI S.A. – ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO EXTINTO – INSURGÊNCIA RECLAMANTE - OFENSA AO PRINCÍPIO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença movido em face de OI S/A, a qual encontra-se em recuperação judicial.
2. Há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta motivos contrários ao fundamente da decisão cuja reforma é pretendida.
3. A recorrente deixou de impugnar os pontos específicos da sentença, em nada manifestando acerca da (in)competência do juízo universal da recuperação judicial para análise do crédito oriundo da demanda original.
4. Falta de argumentação contrária aos pontos específicos da sentença.
5. Ofensa ao princípio do ônus da dialeticidade.
6. Sentença mantida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
22

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007092-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DARLIANA DE PAULA SILVA - CPF: 019.139.951-51 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022